Tribunal: TJBA
Processo: 8004149-33.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004149-33.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENCE A DEFENSORIA, ANTE A CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA, SENDO DEVIDOS, ENTRETANTO, PELO MUNICÍPIO, ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE. TEMAS 128 E 129 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8004149-33.2019.8.05.0191, figurando como apelantes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, e como apelada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, pelas razões a seguir expendidas.